Tribunal: TJDFT
Processo: 0013692-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0013692-19.2008.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRÉ LUIZ MARQUES PICCININI, PRIGIANI JÓOIAS LTDA, PRIGIANI JÓIAS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada no ID 64468299, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de ANDRÉ LUIZ MARQUES PICCININI e PRIGIANI JÓIAS LTDA, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. No recurso de apelação interposto (ID 64468300), a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL postulou a reforma parcial da r. sentença, para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que a Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo d. Magistrado sentenciante, se mostra contrária às disposições contidas nas Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, editadas posteriormente, e por veicular entendimento que já se encontra superado pelo Supremo Tribunal Federal. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 64468305), o apelante refuta a argumentação vertida pela apelante e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Da análise dos autos, contata-se que a execução fiscal já havia sido extinta anteriormente, nos termos da r. sentença exarada no ID 50092615. Contra a referida sentença, o DISTRITO FEDERAL interpôs apelação cível (ID 50092617), também distribuída a esta Relatoria, e, após ser instado a comprovar documentalmente a data em que foi deferido o parcelamento dos créditos fiscais objeto da execução, manifestou a desistência do recurso (ID 51351250). Homologada a desistência do recurso de apelação (ID 51371582), o processo retornou ao Juízo de origem, oportunidade em que o DISTRITO FEDERAL postulou a extinção do processo, tendo em vista a prescrição da pretensão executiva. No entanto, o d. Magistrado de primeiro grau, sem se atentar para o fato de que a execução fiscal já havia sido extinta, em decorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, prolatou nova sentença, para o fim de extinguir o processo, com fundamento na prescrição do crédito tributário. De acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses de relação jurídica de trato continuado e nos demais casos previstos em lei. Portanto, não poderia o d. Magistrado de primeiro grau ter julgado novamente a lide, para extinguir a execução fiscal em decorrência da prescrição da pretensão executiva, uma vez que se trata de processo que já se encontrava extinto pelo mesmo fundamento. Portanto, prima facie, a sentença objeto do recurso de apelação em apreço é nula de pleno direito, por contrariar a regra inserta no artigo 505 do Código de Processo Civil. Por via de consequência, em caso de reconhecimento da nulidade da sentença exarada no ID 64468299, o recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL irá perder o seu objeto. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possibilidade de reconhecimento da nulidade da sentença recorrida e da consequente perda do objeto do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 18:31:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora